Tribunal: STF
Processo: RE 1398306
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB. CARGO DE PROFESSOR TITULAR-LIVRE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS. EXIGÊNCIA DA HABILITAÇÃO LEGAL. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266 DO STJ. PRECEDENTE DO STF E DO TRF5: MS 32074, MIN. LUIZ FUX; APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 08055866220194058400, DES. FED. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO). APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. Consoante a jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público" .



    2. Ainda sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que ‘As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame’ (MS 32074, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-201).



    3. Demonstras essas premissas, mostra-se irreparável a sentença objurgada, eis que reconheceu o direito líquido e certo da parte impetrante em permanecer no certame, pois a exigência de qualificação acadêmica e profissional do edital, constate do item 4.1, Quadro II - Quadro de Especificação de Vagas: ‘ doutorado em Engenharia Mecânica e 10 (dez) anos de obtenção do título de Doutor ou 10 (dez) anos de experiência na área de conhecimento objeto do concurso’ , id. 3109876, p. 1-2, só pode ser exigida do candidato por ocasião se sua posse, se por ventura, ultrapassar todas as fases do certame.



    4. É o que vaticina o Edital nº 47, de 8 de maio de 2018 - DOU - Seção 3, nº 88, de 9 de maio de 2018, que disciplina o Concurso Público de Provas e Títulos para Professor do Magistério Superior, provimento efetivo de 01 (uma) vaga da carreira do Magistério Superior, no cargo isolado de PROFESSOR TITULAR-LIVRE, Nível Único, pertencente ao quadro de pessoal da Universidade Federal da Paraíba e destinada ao Departamento de Engenharia de Energias Renováveis, conforme expressamente previsto no item 11.4: 11.4 No ato da posse, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: a) Fotocópia do(s) diploma(s) de graduação e/ou de pós-graduação, comprobatórios da escolaridade/titulação exigida para o cargo, conforme disposto no item 4.1 deste Edital; b) Fotocópia do documento comprobatório de experiência profissional, quando exigida, conforme previsto no item 4.1 deste Edital; c) certidão original, emitida pelo Departamento Acadêmico responsável pelo concurso, atestando o cumprimento dos requisitos mínimos para a posse previstos neste Edital; d) prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros(as); e) prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; f) Fotocópia do passaporte, para estrangeiros; g) exames médicos de caráter pré-admissional informados por ocasião da nomeação. Precedente desta Corte Regional: APELREEX08055866220194058400RN, Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado).



    5. Apelação e remessa necessária improvidas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente